Tribunal: STF
Processo: HC 268254
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.044.781/SC (e-doc. 2).
 
2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante ante a suposta prática dos crimes dos arts. 157 § 2º, inc. II, § 2º-A, inc. I, c/c 14, inc. II, por duas vezes (roubo majorado tentado) e 311, § 2º (adulteração de sinal identificador de veículo), ambos do Código Penal. Na audiência de custódia a prisão foi convertida em preventiva (e-doc. 4, p. 2-7)

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem (e-doc. 3, p. 28-32). Na sequência, formalizou-se a impetração no STJ.

4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Diz não preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Sustenta a fragilidade da acusação, afirmando que o paciente não foi flagrado na companhia dos corréus, tendo sido detido em local diverso dos fatos. Aduz que a conexão do paciente com os fatos apoia-se, exclusivamente, em conjecturas policiais desprovidas de respaldo probatório idôneo. Salienta as condições pessoais favoráveis: residência fixa, trabalho lícito e família constituída. Pondera que o fato mencionado pela autoridade coatora relativo à ação penal nº 5003714-18.2020.8.24.0007, remonta ao ano de 2020 e versa sobre delito de natureza absolutamente distinta da presente investigação, além de tal processo ainda se encontrar em curso, inexistindo trânsito em julgado. Salienta a suficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.

5. Requer, no âmbito liminar, a revogação da prisão preventiva até o julgamento final do writ, aplicando-se, alternativamente, medidas diversas ao cárcere. No mérito, requer a confirmação da providência, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.
 
Decido.

6. No caso em exame, o Tribunal de Justiça, reportando-se aos fundamentos adotados pelo magistrado de primeira instância, assentou a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos e a existência de outra ação penal em curso contra o paciente. Ressaltou terem sido cometidos dois roubos seguidos, mediante emprego de arma de fogo, concurso de agentes e participação de adolescente, além de conduzir motocicleta com sinais identificadores adulterados.  Destacou, ainda, o fato de o acusado responder a outra ação penal pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de artefato bélico de uso permitido. Eis os fundamentos lançados:

“Verifica-se, portanto, que o decreto da segregação cautelar está fundado em elementos probatórios contidos nos autos e em permissivos contidos na legislação pátria, os quais foram expressamente citados pela decisão combatida e cuja aplicabilidade ao caso concreto foi devidamente fundamentada pela Autoridade Coatora.
Com efeito, há gravidade concreta a ser considerada, uma vez que o Paciente é acusado de, supostamente, praticar dois roubos seguidos, mediante emprego de arma de fogo e concurso de agentes e participação de adolescente, além de conduzir motocicleta com sinais identificadores adulterados.
Não bastasse, o Paciente ocupa o polo passivo de ação penal pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de artefato bélico de uso permitido (5003714-18.2020.8.24.0007 - evento 5, CERTANTCRIM1)
Nesse contexto, a prisão preventiva é necessária para preservar a ordem pública, sendo insuficiente, para tanto, a mera adoção de medidas cautelares diversas.
Destaca-se, ademais, ser cediço que eventuais bons predicados pessoais ostentados pelo Paciente não têm o condão de desautorizar a decretação da prisão preventiva.
No mais, em que peses o Impetrante suscite eventual fragilidade probatória, salienta-se que a estreita via do habeas corpus não admite o exame aprofundado de provas. De todo modo, a prova de materialidade e os indícios de autoria podem ser aferidos nos documentos que instruem os autos do Inquérito Policial n. 5003915-12.2025.8.24.0564, em especial aqueles constantes nos Eventos 1, 3, 52 e 138.” (e-doc. 3, p. 32, grifos nossos)

7. No ato apontado como coator, o STJ corroborou a ótica:

“In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, seja em razão da gravidade concreta das condutas, haja vista que, em tese, o agravante teria concorrido para a prática de dois roubos seguidos, mediante emprego de arma de fogo e concurso de agentes e participação de adolescente, além de conduzir motocicleta com sinais identificadores adulterados; seja em virtude do risco de reiteração criminosa, na medida em que ele responde à ação penal pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de artefato bélico de uso permitido (autos n. 5003714- 18.2020.8.24.0007).
Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do agravante, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.” (e-doc. 2, p. 4, grifos nossos)

8.  Não há ilegalidade na decisão. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta e a existência de investigação ou ação penal em curso em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, por indicar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO (ART. 157, §2º, II, e §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que, em conjunto com um adolescente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído a motocicleta e outros bens pessoais da vítima. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 172.344-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/08/2019, p. 20/08/2019; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”
 (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 1. A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Tal como informado pelo agravante e confirmado em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, o mérito do habeas corpus foi julgado em 16.08.2021, circunstância que inviabiliza a análise do presente writ. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados com envolvimento de adolescentes, havendo nos autos elementos concretos da associação habitual e permanente do acusado com os demais envolvidos, a partir da prova judicialmente colhida (busca e apreensão, interceptação telefônica, entre outras provas). Inobstante a primariedade do acusado, existe inquérito policial em andamento instaurado para apurar o suposto envolvimento do acionante com o crime de tráfico de drogas. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 204.160-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO: AUSÊNCIA. 1. A gravidade concreta do delito de roubo, tendo em vista o seu modus operandi, e a existência de investigação ou ação penal em curso, a revelar risco de reiteração delitiva, justificam a prisão cautelar para garantir a ordem pública. Precedentes. 2. Verificada a tramitação regular do processo de origem, não cabe assentar o excesso de prazo da custódia provisória. 3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a superveniência de sentença condenatória implica a superação do argumento de ilegalidade da prisão por excesso de prazo na formação da culpa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 236.520-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 04/03/2024, p. 23/04/2024; grifos nossos)

9. O alegado quanto à ausência de indícios de autoria não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentadas tais circunstâncias pelo Juízo de origem, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório.

10. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

11. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).

12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator